Tribunal: TJBA
Processo: 8013657-35.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013657-35.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

APELADO: MELANIA DE CASTRO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS DAS PARTES ACIONADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA.
PESSOA IDOSA.
CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECONHECIMENTO. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASO ANÁLOGO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por empresas intermediadoras de pagamento contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais foi ajuizada por consumidora idosa, vítima de fraude, em razão de compras não reconhecidas realizadas em plataforma internacional de comércio eletrônico, com a utilização indevida de seus dados pessoais e de um cartão de crédito não solicitado. A sentença declarou a inexistência dos débitos, determinou a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenou as empresas ao pagamento solidário de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à consumidora; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (iii) verificar a legitimidade passiva das empresas intermediadoras de pagamento; (iv) definir a responsabilidade civil objetiva das empresas rés diante da fraude praticada por terceiros (fortuito interno); e (v) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a instituição financeira recorrente não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos da consumidora, que comprovou sua condição financeira mediante documentos juntados aos autos.

4. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O juízo de origem expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, aplicando corretamente as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, não havendo ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas empresas intermediadoras de pagamento. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo e atuam de forma coordenada para viabilizar a exploração da atividade comercial no mercado nacional respondem solidariamente perante o consumidor.

6. A responsabilidade das instituições financeiras e das empresas de pagamento é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A ocorrência de fraude praticada por terceiros, com a utilização indevida de dados da consumidora para realizar compras fora de seu padrão de consumo, caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço de segurança.

7. Os danos morais restam configurados em razão da falha de segurança, da cobrança indevida de valores expressivos e do desvio produtivo da consumidora, que é pessoa idosa e precisou despender tempo e esforço para tentar resolver o problema administrativamente sem sucesso. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. As empresas intermediadoras de pagamento integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em transações internacionais. 2. As instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando dano moral a falha de segurança associada ao desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 7º, parágrafo único, e 14; Código de Processo Civil, artigos 489, parágrafo 1º, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Recursos de Apelação (Processo nº 8013657-35.2025.8.05.0080), interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (AIBR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA)
e
EBANX LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MELANIA DE CASTRO RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça